Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713074-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME, MARCELO GUIGNHONE SENNA EMBARGADO: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, IRR Serviços (DCA Serviços Administrativos EIRELI – ME) e Marcelo Guignhone Senna pretendem sanar omissão que entendem existir na decisão de ID no 38852331, por meio da qual este Relator indeferiu o pedido de anulação do acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, bem como do acórdão que, posteriormente, negou provimento aos embargos de declaração. Em suas razões, os embargantes alegam que o acórdão é omisso com relação ao fato de que a própria autora requereu a desistência do feito. Afirmam que o não acatamento do pedido de desistência implica em ofensa ao art. 85, inciso VIII, e no art. 493, ambos do CPC. Aduzem que a decisão também é omissa com relação ao fato de que, no julgamento da apelação, os honorários advocatícios foram majorados, o que gera prejuízo para os embargantes. Argumentam que a prestação jurisdicional não foi exaurida, uma vez que ainda estão pendentes de julgamento os embargos de declaração interpostos por Danilo José e também os interpostos por IRR Serviços e Marcelo Senna. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. Requerem, ainda, o prequestionamento da matéria discutida. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, desde logo, que os presentes embargos de declaração serão decididos monocraticamente, à luz da regra do art. 1.024, § 2o, do CPC. Inicialmente, para melhor elucidar o caso, veja-se o seguinte trecho da decisão embargada: “São quatro (4) as partes neste processo: Danilo José Bernardo Guinhonhi, Advocacia Vasconcelos, IRR Serviços (DCA Serviços Administrativos EIRELI – ME) e Marcelo Guignhone Senna. Analisando detidamente os autos, verifica-se que Danilo José Bernardo Guinhonhi era representado nos autos pela advogada Janaína Araújo Marques, que, juntamente com o advogado Luiz Sergio de Vasconcelos Junior – representante da Sociedade de advogados, que é a autora da presente demanda –, apresentaram a petição de ID no 29528381, em 30/09/2021, endereçada ao Juízo de origem, informando que todas as partes do processo estavam requerendo a desistência do feito, ‘com renúncia recíproca de direitos entre as partes e seus procuradores e, por conseguinte, a devida extinção do feito com a consequente baixa’. A despeito da juntada da referida peça, o processo foi pautado e julgado, tendo sido negado provimento a ambos os apelos. Em seguida, Danilo José Bernardo Guinhonhi interpôs embargos de declaração, tendo sido negado provimento ao recurso. Contudo, a advogada Sabrina Soares Piau, que representa a empresa IRR Serviços (DCA Serviços Administrativos EIRELI – ME), conforme procuração de ID no 28358927, não firmou a peça de desistência do feito. Marcelo Guignhone Senna, que também é representado pela advogada Sabrina Soares Piau, conforme se pode verificar na procuração de ID no 28358928, não firmou a manifestação de desistência do processo. Sua advogada também não o fez. Ou seja, diversamente do que alegam os peticionantes, a desistência do feito não foi firmada por todas as partes, nem por seus representantes. Além disso, após o julgamento do recurso de apelação, foram interpostos e julgados embargos de declaração, sendo que nenhuma das partes suscitou – no recurso ou nas contrarrazões – a referida nulidade processual, nem sequer fazendo menção ao referido pedido de desistência. Ademais, não restou evidenciado qualquer prejuízo que justifique a anulação das decisões, como pretendem os requerentes. O que se vê é a irresignação das partes peticionantes quanto ao resultado do julgamento. No entanto, não há o que prover sobre os pedidos formulados na petição de ID no 35887597, tendo em vista que a prestação jurisdicional já foi exaurida. Por fim, atentem as partes sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé”. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Diversamente do que alegam os embargantes, não há embargos de declaração pendentes de julgamento. Os embargos declaratórios de ID no 35887597 foram julgados pela decisão ora embargada. Além dos referidos embargos, o único outro recurso – também de embargos de declaração – está sendo julgado por meio desta decisão. O que se verifica é que, com alegações confusas, os embargantes vêm tumultuando o processo, opondo resistência injustificada ao andamento da marcha processual, mediante protocolo de sucessivas peças processuais, o que configura litigância de má-fé, conforme preceitua o art. 80, inciso III, do CPC. Ademais, cumpre registrar que os recorrentes já haviam sido advertidos sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé Com efeito, o que se verifica, in casu, é a pretensão de ver reapreciada a matéria analisada no decisum ou prequestioná-la para aparelhar futura interposição de recurso especial ou extraordinário. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. A alegação de que o ato judicial recorrido foi omisso não merece prosperar. Isso porque a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Com efeito, as alegações dos embargantes foram devidamente analisadas, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse dos recorrentes, o que, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por outro lado, destaque-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). A esse propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). No mesmo sentido, confiram-se os julgados desta egrégia Corte de Justiça, a seguir transcritos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES APRESENTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos. 2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais. 3. Embargos conhecidos e rejeitados” (Acórdão n.1074352, 07058801320178070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RÉS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTORA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Não comportam conhecimento os Embargos de Declaração materializados em petição intempestiva. Embargos de Declaração interpostos pelas Rés não conhecidos. 2 – ‘Contradição’ somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 – O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial ‘a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé’. 4 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Lado outro, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, ‘Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’. 5 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender ao seu próprio interesse, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). Embargos de Declaração das Rés não conhecidos. Embargos de Declaração da Autora rejeitados” (Acórdão n.1073855, 20150310064127APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: 208/211). Como se vê, o que os embargantes pretendem, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar aos embargantes multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração, impondo aos embargantes – IRR Serviços Administrativos LTDA e Marcelo Guignhone – multa na forma da fundamentação ora expendida. Além disso, condeno os embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base no art. 80, inciso III, do CPC, que fixo também em dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022 20:10:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator